Tribunal: TJES
Processo: 5033632-89.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Dever de Informação; Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033632-89.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

APELADO: KARINE DE ASSIS ALTERA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. ASSISTÊNCIA VEICULAR 24H. DEMORA EXCESSIVA NO ENVIO DE GUINCHO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MITSUI SUMITOMO SEGUROS contra sentença da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por KARINE DE ASSIS ALTERA, julgou procedente o pedido, fixando indenização no valor de R$ 20.000,00, com correção monetária pelo INPC desde a sentença e juros legais de 1% ao mês desde a citação. A seguradora sustenta ausência de dano moral, inexistência de ato ilícito, desproporcionalidade do valor fixado e requer a aplicação da nova Lei nº 14.905/2024 quanto aos encargos de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a demora de aproximadamente seis horas no envio de guincho em situação de risco à consumidora configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o valor de R$ 20.000,00 fixado a título de danos morais deve ser reduzido; (iii) definir se se aplica ao caso a nova sistemática de juros e correção monetária introduzida pela Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demora excessiva e injustificada no envio de guincho, em situação de risco concreto à consumidora, configura falha grave na prestação do serviço de assistência 24h, violando o dever de boa-fé objetiva e ensejando reparação por danos morais.

4. A alegação de que a prestação do serviço dependia do envio de fotografias pelo prestador subcontratado não exime a seguradora de sua obrigação contratual nem foi efetivamente comprovada ou comunicada à consumidora.

5. A exposição da autora, sozinha, por cerca de seis horas em via movimentada, sem solução adequada ou comunicação eficaz da seguradora, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e gera dano moral compensável.

6. A indenização fixada em R$ 20.000,00 mostra-se excessiva diante dos parâmetros jurisprudenciais e deve ser reduzida para R$ 5.000,00, valor suficiente para reparar o dano sem causar enriquecimento sem causa, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A Lei nº 14.905/2024, em vigor à época da sentença, deve ser aplicada de forma imediata ao cálculo dos encargos de mora, nos termos de sua natureza interpretativa. A nova redação dos arts. 389 e 406 do CC determina a aplicação da taxa SELIC como taxa única de juros e atualização, deduzido o IPCA quando aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A demora injustificada e excessiva no envio de guincho por seguradora, em situação de risco à consumidora, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzido quando arbitrado em montante excessivo.

3. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente aos encargos de mora fixados em sentença proferida após sua vigência, devendo ser adotada a taxa SELIC como índice único de atualização e juros, com dedução do IPCA quando necessário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, com redação da Lei nº 14.905/2024; CPC, art. 85, § 2º, I a IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.795.982/SP, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.059.743/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 11.02.2025; TJMG, AC 0053700-89.2014.8.13.0153, j. 12.04.2018; TJPR, RI 0002682-35.2016.8.16.0069, j. 13.03.2017; TJSP, Ap. Cív. 1009179-54.2021.8.26.0664, j. 17.04.2023; TJSP, RI 1021137-26.2023.8.26.0451, j. 22.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por
KARINE DE ASSIS ALTERA
, julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data da sentença (nos termos da Súmula 362 do STJ), e juros legais de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ademais, restou fixada a verba honorária em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.

Nas razões recursais, a parte apelante insurge-se contra a condenação, aduzindo, em síntese: (i) inexistência de danos morais indenizáveis, sustentando que a falha na prestação do serviço não se reveste de gravidade suficiente a justificar reparação pecuniária; (ii) inexistência de ato ilícito, haja vista que as intercorrências se deram por dificuldades técnicas do reboque diante das condições do veículo, e que o atendimento foi prestado no mesmo dia; (iii) subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, apontando desproporcionalidade da quantia fixada e o risco de enriquecimento sem causa; (iv) requer, ainda, a aplicação da nova Lei nº 14.905/2024 no tocante à correção monetária e aos juros de mora, com base na recente alteração dos arts. 389 e 406 do Código Civil, em vigor na data do julgamento.

Em contrarrazões, a apelada sustenta: (i) a ocorrência de falha grave na prestação do serviço de assistência veicular, pois permaneceu, sozinha, por mais de seis horas em via movimentada, em situação de extremo risco físico e psicológico, aguardando guincho que foi sucessivamente cancelado; (ii) que a própria seguradora, ora apelante, confessou em contestação a demora na prestação do serviço e a ausência de comunicação com a segurada durante o evento; (iii) que a indenização fixada encontra-se dentro dos padrões jurisprudenciais, diante da gravidade do caso concreto, possuindo, além de caráter compensatório, função pedagógica e inibitória; (iv) que a nova legislação sobre atualização monetária deve incidir apenas para fatos geradores posteriores à sua vigência, devendo prevalecer o entendimento consolidado de aplicação do INPC e juros de mora de 1% ao mês, no caso em tela.

A matéria devolvida ao conhecimento deste eg. colegiado Câmara Cível diz respeito à pretensão indenizatória por danos morais em razão de falha na prestação do serviço de assistência veicular 24h, consistente na demora desarrazoada — de aproximadamente seis horas — no envio do guincho contratado.

Conforme se extrai dos autos, em 13/07/2022, por volta das 08h15min, a apelada acionou a assistência 24h da seguradora apelante, por força da cobertura prevista na apólice nº 01312662256, em razão de pane mecânica em seu veículo, o qual ficou imobilizado em avenida de trânsito rápido, localizada na cidade de Vitória/ES.

A apelada permaneceu sozinha no local sujeita a risco concreto de acidentes e à exposição física e emocional por aproximadamente seis horas, aguardando que o serviço de guincho, sucessivamente prometido, fosse efetivamente disponibilizado. A inércia da apelante envolveu cancelamentos de prestadores enviados ao local e ausência de comunicação adequada, sendo a própria apelante quem reiteradamente buscava contato com a central de atendimento, sem receber explicações plausíveis para o atraso.

A seguradora não negou a demora, apenas tentando justificá-la com a alegação de que o veículo necessitava de reboque com "patins", o qual dependia de “fotografias” que não teriam sido enviadas por prestadores de serviço subcontratados — argumento que, além de não ser comprovado, não foi comunicado previamente à apelada, tampouco serve para eximir a apelante de sua obrigação de prestar o serviço contratado de forma eficaz e tempestiva.

Nas palavras da autora, constantes da réplica (evento 15667558, fl. 03):

“A autora desconhece tal solicitação [de envio de fotografias], pois nem a ela foi solicitado o envio de fotos do veículo no local do sinistro, portanto, não há como a autora sofrer as consequências das falhas na prestação do serviço da seguradora, que deixou sua cliente por seis horas aguardando um socorro (...).”

Mais adiante, arremata (evento 15667558, fl. 03)::

“(...) a seguradora ré não prestou qualquer informação acerca da demora no envio dos guinchos, tampouco justificou os sucessivos cancelamentos da prestação dos serviços ou enviou serviço de táxi/assistência à autora. Ao contrário, mesmo já ciente do sinistro e dando ordens de cancelamentos dos serviços de reboque após a chegada do socorro ao local do sinistro, era sempre a autora que precisava ligar para a ré para suplicar por atendimento.”

Tais fatos estão suficientemente comprovados e não foram impugnados de forma eficaz pela apelante, que sequer apresentou registros detalhados do fluxo de atendimento, tampouco comprovou qualquer diligência efetiva para minorar os danos causados à consumidora.

Dada essa moldura fática, resta incontroversa a falha na prestação do serviço, a ensejar reparação por danos morais, consoante fundamentos jurídicos e precedentes jurisprudenciais já devidamente delineados na versão anterior do voto.

A jurisprudência pátria reconhece que a demora excessiva e injustificada no atendimento pelo serviço de assistência veicular não pode ser tratada como mero dissabor cotidiano, configurando violação ao princípio da boa-fé objetiva e gerando dano moral compensável.

A propósito, confira-se:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO - PANE MECÂNICA - FALHA NO SERVIÇO DE GUINCHO - DEMORA EXCESSIVA - DANOS MORAIS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. - Configura falha na prestação do serviço a demora excessiva no envio do serviço de guincho e gera dano moral indenizável, uma vez que houve exposição do autor a situação de grande apreensão - A fixação do quantum indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização. (TJ-MG - AC: 00537008920148130153 Cataguases, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 12/04/2018, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2018)

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO. DEMORA NA CHEGADA DO GUINCHO . TEMPO DE ESPERA DE APROXIMADAMENTE 3 HORAS. SEGURADORA QUE CONTATOU TERCEIRO PARA PRESTAR O SERVIÇO, CONTUDO ESTE JÁ ESTAVA ATENDENDO OUTRA OCORRÊNCIA, O QUE ACARRETOU NA DEMORA DE ATENDIMENTO AOS AUTORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO . ARBITRADOQUANTUM EM R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) QUE COMPORTA MAJORAÇÃO PARA R$8.000,00 (OITO MIL REAIS), SENDO R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) PARA CADA AUTOR QUE EFETIVAMENTE SOFREU O DANO . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso dos autores parcialmente provido. Recurso do réu desprovido. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002682-35 .2016.8.16.0069 - Cianorte - Rel .: Juiz Marcelo de Resende Castanho - J. 13.03.2017) (TJ-PR - RI: 00026823520168160069 PR 0002682-35 .2016.8.16.0069 (Acórdão), Relator.: Juiz Marcelo de Resende Castanho, Data de Julgamento: 13/03/2017, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/03/2017)

“CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Defeito mecânico no veículo - Acionamento do serviço de guincho - Demora excessiva no envio de serviço solicitado - Sentença de improcedência - Recurso das autoras - Acolhimento - Falha na prestação dos serviços - Legítima expectativa de quem firma contrato de seguro que, na eventualidade de sofrer um sinistro, possa se utilizar dos serviços contratados de forma célere - Autoras que permaneceram por aproximadamente seis horas na estrada junto ao veículo avariado em razão de pane mecânica, em local situado às margens de rodovia, no período noturno - Atraso injustificável - Autoras que ficaram expostas à situação de grande apreensão e aflição que ultrapassam o mero aborrecimento - Danos morais caracterizados - Fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 para cada uma das autoras - Valor razoável para recompor os danos morais sofridos e a reprimir o ato - Sentença reformada - Ônus da sucumbência a cargo da ré - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJSP - Apelação Cível: 1009179-54.2021.8.26.0664, Rel. Des. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 17/04/2023, 28ª Câmara de Direito Privado)

“SEGURO VEICULAR – SERVIÇO DE GUINCHO – INDENIZAÇÃO – Veículo segurado apresentou falha mecânica, parando na rodovia Dom Pedro I – Serviço de guincho e assistência 24 horas, inclusive táxi, garantido na apólice de seguro, que foi solicitado pela autora, prometido e não atendido pela seguradora ré – Autora mulher, que ficou aguardando sozinha na beira da estrada, inclusive à noite, por cerca de 06 horas, sem solução adequada, obrigando-a a contratar reboque particular – Evidente falha séria na prestação do serviço, acarretando sério abalo psicológico à segurada, em situação de insegurança e vulnerabilidade, abalo gerador de danos morais - Indenização que, no entanto, foi fixada em montante excessivo (R$ 7.000,00), diante do valor do negócio (seguro) e do serviço (guincho) - Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suficiente à justa compensação do dano e insuscetível de gerar o enriquecimento sem causa, conforme as circunstâncias e precedentes de jurisprudência – Recurso parcialmente provido.” (TJSP - Recurso Inominado Cível: 1021137-26.2023.8.26.0451, Rel. Des. Carlos Eduardo Borges Fantacini, j. 22/10/2024, 7ª Turma Recursal Cível)

Sobre o valor da indenização, entendo que a quantia fixada na origem deve ser reduzida, sendo suficiente à compensação do abalo moral sofrido, sem transbordar para o enriquecimento ilícito, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No que tange à atualização monetária e aos juros de mora, há que se aplicar a Lei nº 14.905/2024, vigente desde 01/09/2024, a qual deu nova redação aos arts. 389 e 406 do Código Civil. Segundo o novo § 1º do art. 406, os juros moratórios legais passam a ser calculados pela taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária do parágrafo único do art. 389, que é o IPCA, salvo estipulação diversa.

Essa alteração legislativa consolida entendimento já firmado pela jurisprudência do STJ, notadamente no julgamento do REsp 1.795.982/SP (Corte Especial, j. 21/08/2024), no qual restou fixado que a taxa SELIC deve ser aplicada como taxa única de juros moratórios e atualização monetária, vedada a cumulação com qualquer outro índice, sob pena de enriquecimento sem causa.

Todavia, conforme esclarecido no AgInt no AREsp 2.059.743/RJ, julgado em 11/02/2025, pelo Ministro Antonio Carlos Ferreira, a aplicação integral da SELIC apenas se justifica quando há cumulação dos encargos, e não quando os encargos são aplicados isoladamente. Nessas hipóteses, deve-se deduzir o IPCA da taxa SELIC, para que se evite duplicidade de atualização.

Portanto, considerando que a sentença foi proferida já na vigência da novel legislação, impõe-se sua aplicação imediata ao caso concreto, em consonância com sua natureza interpretativa, sem que se caracterize ofensa ao princípio da irretroatividade.

Posto isso
, CONHEÇO do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência da taxa legal de juros (SELIC) a partir da citação, deduzido o índice do IPCA até a data da prolação da sentença, e, desde então, incidência isolada da SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/2024 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.